Tribunal: TJPA
Processo: 0813223-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813223-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON WASHINGTON DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº: 0813223-83.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ROBSON WASHINGTON DOS SANTOS ROSA

ADVOGADO: MATEUS PEREIRA GOMES

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL E CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DESCARGA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a concessionária de energia elétrica pagasse alimentos provisórios no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), além de arcar com tratamento médico e medicamentos do autor, em razão de descarga elétrica supostamente sofrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, com base no art. 300 do CPC, especialmente no que se refere à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para o deferimento da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.

No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante (boletim de ocorrência, laudos médicos, requisição de exames e fotografias das lesões) apenas confirma a ocorrência da descarga elétrica e as lesões decorrentes, mas não comprova o nexo causal entre o evento e a conduta da concessionária.

5.

O boletim de ocorrência constitui prova unilateral e, por si só, não tem presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente para fundamentar a concessão da tutela antecipada.

6.

A responsabilidade civil da concessionária exige ampla instrução probatória, de modo que não se pode antecipar, sem contraditório e produção de provas, a obrigação de pagamento de pensão mensal e custeio de tratamento médico.

7.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, inviável o deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O boletim de ocorrência possui natureza de prova unilateral e, isoladamente, não comprova a responsabilidade da parte adversa.

3.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a antecipação de tutela para pagamento de pensão mensal e custeio de tratamento médico sem prova pré-constituída do nexo causal entre a conduta e o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813223-83.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ROBSON WASHINGTON DOS SANTOS ROSA

ADVOGADO: MATEUS PEREIRA GOMES

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

REALTÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela,
interposto por
ROBSON WASHIGTON DOS SANTOS ROSA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que – nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
(Processo nº 0804748-74.2023.8.14.0065), ajuizada em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ora recorrida –, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões sustenta a parte agravante, que:

“O cerne da demanda é a responsabilidade da agravada por choque proveniente de descarga elétrica sofrido pelo autor/agravante. Foi pedido TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a parte ré/agravada o pagamento de alimentos provisórios (pensionamento mensal) no importe de r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem como arcar com tratamento médico e medicamentos do autor.

De modo a demonstrar o direito indubitável que o agravante tem à tutela provisória, foi juntado, nos autos,

(a)
boletim de ocorrência
– id 106394736;

(b)
laudos
– id 106394737,

(c
) requisição de exames e indicação de tratamento
– id.

106394737,

(d)
registro de entrada e atendimento
na UPA – Id. 106396439;

(e
) prontuário
de atendimento e internação, id. 106396441;

(f)
fotografias
das lesões – id. 106644239.

Todos os documentos atestam que o autor se encontra impossibilitado de exercer suas atividades, por responsabilidade do ilícito civil ocorrido por responsabilidade da agravada/ré.

De maneira surpreendente veio a DECISÃO, ora recorrida, que indeferiu tutela pleiteada, sob os seguintes argumentos:

......................................................................................................

Vê-se, em resumo, uma decisão que entendeu que, apesar do conjunto probatório presente e do risco à saúde do agravante, não havia provas suficientes a ensejarem a concessão e tutela provisória. Ademais, além de negar a tutela provisória designou audiência de conciliação (!) para abril de 2025, fazendo com quê o estado da saúde do agravante possa se agravar ainda mais, na pendência do processo.

Quanto a ausência de PROVAS sobre o nexo de causalidade, vejamos o diz as provas coligidas nos autos:

......................................................................................................

Assim, vê-se vasta a documentação e provas que demonstram ‘
a relação de causalidade entre o dano sofrido e a conduta da requerida’
, contradizendo o que a r. decisão fundamenta.

V)
Vê-se, em verdade, que a decisão recorrida nega proteção e guarida às urgências do autor/agravante que, sendo um sujeito pobre e vítima de um ato ilícito que torna tormentoso seu trabalho, não consegue socorrer-se da prestação jurisdicional para a proteção tempestiva e acautelatória de seu direito.
Negar ao recorrente o direito à tutela provisória é deixa-lo sem a devida prestação jurisdicional, vez que, indubitavelmente, não possui condições de custear seu tratamento e nem possui reservas para não trabalhar”.

Neste contexto e após sustentar a responsabilidade objetiva da empresa recorrida e de afirmar a presença dos requisitos para a tutela de urgência, requer:

“
A)
que seja concedida ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU TUTELA CAUTELAR), para suspender a decisão recorrida e determinar à agrava o pagamento de alimentos provisórios (pensionamento mensal) no importe de r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem como arcar com tratamento médico e medicamentos do autor/agravante, com fundamento no art. 1019, I, do CPC/2015.

B)
Que, concedida a tutela, seja o juízo de primeiro grau comunicado com urgência.

C)
Que, concedida a antecipação de tutela, seja essa, no mérito, CONFIRMADA, reformando a decisão que indeferiu a tutela provisória.

D)
Que o presente recurso seja CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão de primeiro grau e, por consequência determinar à agravada que arque com alimentos provisórios (pensionamento mensal) no importe de r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem como com tratamento médico e medicamentos do autor/agravante.

E)
Requer intimação da parte agravada, caso queira, oferecer CONTRARRAZÕES, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

F)
Que seja realizada a INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO, bem como manifesta interesse na SUSTENTAÇÃO ORAL, nos termos do Art. 937, VIII, CPC/2015.”.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de liminar e determinei a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões.

No dia 16 de outubro de 2024, a parte recorrente protocolou petição requerendo
“
intimação da pauta
, quando do julgamento colegiado do recurso e manifesta, de antemão,
interesse na sustentação oral por videoconferência, nos termos do art. 937, VIII e §4º”
(PJe ID nº 22.670.160)
.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe Id nº 22.904.963).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual, facultando, desde já, ao advogado, a possiblidade de sustentar suas razões oralmente na plataforma virtual, na forma da Resolução nº 591/2024 do CNJ e Resoluções nº 21 e 22/2022 deste e. Tribunal de Justiça.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813223-83.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ROBSON WASHINGTON DOS SANTOS ROSA

ADVOGADO: MATEUS PEREIRA GOMES

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que negou a tutela de urgência requerida para determinar que a concessionária requerida pague alimentos provisórios (pensão mensal) no importe de r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem como arcar com o tratamento médico e medicamentos do autor, tendo em vistas as consequências da descarga elétrica sofrida pelo autor.

Alega o agravante a ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

Explico melhor.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência ou não de responsabilidade do recorrido em relação à descarga elétrica sofrida pelo autor.

Ocorre que, como destaquei na decisão que indeferiu o pedido de liminar,
“
não restou demonstrada a presença dos requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito vindicado, uma vez que, a despeito da documentação colacionada (a –
boletim de ocorrência
– id 106394736; b –
laudos
– id 106394737; c –
requisição de exames e indicação de tratamento
– id. 106394737; d –
registro de entrada e atendimento
na UPA – Id. 106396439; e –
prontuário
de atendimento e internação, id. 106396441; f –
fotografias
das lesões – id. 106644239), a prova pré-constituída se limita a confirmar que as lesões decorreram de descarga elétrica, sem indicar qualquer nexo com a conduta de manutenção do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária”.

De mais a mais, importa consignar que em que pese o conteúdo descritivo do documento (PJe Id nº 21.353.581), sabe-se que o conteúdo de um Boletim de Ocorrência é composto, basicamente, pelas informações prestadas por uma única pessoa.

É, portanto, uma prova indiscutivelmente unilateral.

Por essa razão, o aludido documento,
per si
, não tem o condão de presumir verdadeiras todas as alegações nele consignadas.

Outrossim, as ações que envolvem responsabilidade civil demandam ampla produção probatória, de modo que, muitas vezes, não há comprovação, de plano, de nexo de causalidade entre a conduta e o suposto dano antes da instrução processual.

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025